Tribunal: TJDFT
Processo: 0002723-44.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002723-44.2015.8.07.0018 RECORRENTES: GABRIEL TERESO DE JESUS, MARILENE ARAÚJO DE JESUS RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OCUPAÇÃO DE TERRA PÚBLICA. AÇÃO REINVINDICATÓRIA. PROPRIEDADE DA TERRACAP RECONHECIDA. TRÂNSITO EM JULGADO. PERÍCIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. I – Incontroverso nos autos que os terceiros-embargantes adquiram direitos de suposta posse de imóvel objeto de ação reivindicatória que já tramitava à época, estendem-se eles os efeitos da sentença proferida naquela demanda, já transitada em julgado, que reconheceu o domínio da Terracap sobre a área em que está situada o referido bem. II – A perícia técnica judicial consignou expressamente que o imóvel objeto destes embargos de terceiro é de propriedade da Terracap, em consonância com a r. sentença da ação reivindicatória da qual emanou a ordem de reintegração de posse. Os terceiros-embargantes não provaram que ocupam área diversa ou que a ocupação é regular, assim, mantém-se a r. sentença que julgou improcedentes os embargos de terceiro. III – A atuação dos embargantes no processo não extrapolou o exercício do direito à ampla defesa, logo, não configura a litigância de má-fé, art. 80 do CPC. Pedido de aplicação da multa improcedente. IV – Apelações desprovidas. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, ambos do CPC, e 93, inciso IX, da CF, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, porque a decisão resistida não teria observado entendimento consolidado em caso semelhante ao dos presentes autos, reconhecendo o direito de manutenção da posse do objeto do pedido dos embargos de terceiros ou indenizados na forma da lei. Invocam divergência jurisprudencial nos aspectos com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral, indicam ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, 926 e 927, todos do CPC, e 93, inciso IX, da Carta Magna, repisando os mesmos argumentos ali expendidos. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários em sede recursal. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas.” (AgInt no REsp 1948413/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.924.737/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/5/2022. Da mesma forma, não merece subir o especial lastreado no indicado malferimento aos artigos 926 e 927, ambos do Estatuto Processual vigente, e quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.111.965/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022). Inclusive “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 27/5/2022). Com relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “Não compete a este eg. Superior Tribunal se manifestar sobre violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Pretório STF. (Precedente).” (AgRg no REsp n. 1.883.830/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). Igualmente, não merece ser admitido o recurso extraordinário com relação ao mencionado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da CF, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022. Ressalte-se, quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, 926 e 927, todos do CPC, que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.” (ARE 1363547 ED-ED-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 14-11-2022 PUBLIC 16-11-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017